Tribunal: TJMT
Processo: 1010358-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010358-92.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Agravado: LUIZ MAZZONETTO RAVANELLO
Número do Protocolo: 1010358-92.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Dano Moral” (Proc. no 1018690-22.2021.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por LUIZ MAZZONETTO RAVANELLO, deferiu pedido de antecipação da tutela para determinar à Cooperativa/ré/agravante que “realize, no prazo máximo de 24h, a transferência do autor para o Hospital Sírio Libanês na Cidade de São Paulo, mediante disponibilidade de vaga no nosocômio de destino formal e concretamente comprovada”, sob pena de multa de R$ 5 mil por hora, por reputar presentes “elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pela parte autora”, notadamente a “prova sumária de que a (parte) autora contratou os serviços de assistência médica da ré” e o relatório médico indicando, nas palavras do juiz, que “o autor está em estado geral gravíssimo” e também “a necessidade de transferência para a Cidade de São Paulo/SP, para assistência intensiva, com tecnologia moderna” (cf. Id. no 56563140 dos autos de origem).
A agravante inaugura as razões recursais afirmando, com bastante veemência, que “a cobertura assistencial deferida judicialmente não conta com previsão contratual ou legal, tendo em vista que o transporte de paciente – diz tratar-se de “serviço de remoção interestadual” – somente é realizado em casos esporádicos, (...) tão somente para os casos em que a localidade em que o usuário se encontrar não possuir os serviços necessários para o restabelecimento da saúde do paciente, o que não é o presente caso” (sic – cf. Id. no 90700494 - pág. 7/9).
Sustenta que “o Hospital que a parte agravada se encontra possui totais condições de atendimento a patologia acometida pela parte agravada, sendo desnecessária a remoção (da mesma)”, e que “a parte agravada solicita transporte aéreo para o Hospital Sírio Libanês, não credenciado ao plano de saúde”, daí porque ela, agravante, “não possui obrigatoriedade de custear a referida remoção” (sic – cf. Id. no 90700494 - pág. 9/10).
Alega que “o contrato vigente entre as partes possui cobertura de transporte aéreo, contudo devendo preencher alguns requisitos, conforme preceitua o art. 4o e 5o da Resolução Normativa n. 259 da ANS”, e que “o transporte aéreo somente deve ser custeado pelo plano de saúde em caso de indisponibilidade de tratamento na localidade em que se encontrar o usuário” e “nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, desde que tal circunstância venha caracterizada em declaração do médico assistente”, o que garante não ser o caso, já que, segundo ela, “não há nada nos autos que indique que o tratamento do quadro clínico do agravado só pudesse ser realizado em São Paulo/SP” (sic – cf. Id. no 90700494 - pág. 10/13).
Aduz, ainda, que “tal transferência teve tão somente cunho pessoal”, pois o caso “não cuida de transferência de hospital sem condições para outro com condições”, que “a parte agravada requer remoção de hospital por livre espontânea vontade, sem necessidade clínica e para hospital não credenciado ao plano de saúde”, e que “não era o caso de qualquer urgência e emergência, tampouco da existência de qualquer necessidade que justificasse a sua transferência” (sic – cf. Id. no 90700494 - pág. 13/15).
Discorre, no mais, sobre a “validade das cláusulas contratuais estipuladas”, e arremata afirmando a “ausência do perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo”, dizendo, neste aspecto, que “o que se observa nas declarações médicas acostadas aos autos de origem é que nenhum dos médicos utiliza dos termos técnicos de urgência ou emergência para caracterizar o tratamento do agravado” e que, portanto, somente se pode concluir que “o quadro clínico do agravado não se configura como hipótese ‘urgência/emergência’” (sic – cf. Id. no 90700494 - pág. 18/24).
Pede, pois, reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de antecipação da tutela formulado pelo autor/agravado, atribuindo-se, de imediato, efeito suspensivo ao recurso.
É o relatório.
Apesar dos contornos dramáticos do quadro de fundo, trata-se, nesta sede recursal, de questão simples e que prescinde de maiores considerações.
O relatório médico vinculado ao Id. no 56562486 dos autos de origem, assinado pelo médico Valdey Antônio de Oliveira Cavalcante (CRM/MT no 9.794), aponta que o autor Luiz Mazzonetto Ravanello, com 74 anos de idade, “apresentou a convulsão com liberação esfincteriana e coma, com necessidade de entubação” (sic), faz extenso e minucioso detalhamento de todas as moléstias que o acometem, como, e.g., “piora da leucopenia e plaquetopenia, quadro sugestivo de infecção viral aguda (coma + IRA + rabdomiólise + linfopenia + plaquetopenia)”, e, ao final, conclui o seguinte:
“Atualmente, paciente mantém-se em estado geral gravíssimo, IOT + VM, apresentando febre persistente de foco a esclarecer refratária ao uso de antitérmicos endovenoso, solicitado culturas e iniciado cefepime IV e aciclovir IV. Paciente requer maiores cuidados, bem como assistência intensiva, com tecnologia moderna, sendo indicado transferência para a cidade de São Paulo, onde receberá toda a assistência da qual houver necessidade” (sic).
A insurgência recursal se funda, em suma, nas assertivas de que “o transporte de somente é realizado (...) tão somente para os casos em que a localidade em que o usuário se encontrar não possuir os serviços necessários para o restabelecimento da saúde do paciente, o que não é o presente caso”, de que “o Hospital que a parte agravada se encontra possui totais condições de atendimento a patologia acometida pela parte agravada” e de que “o transporte aéreo somente deve ser custeado pelo plano de saúde em caso de indisponibilidade de tratamento na localidade em que se encontrar o usuário” e “nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente” (sic – cf. Id. no 90700494 - pág. 7/13).
Ora, ao investir contra a decisão deferitória do pedido de antecipação da tutela, especialmente sob argumento de não se tratar de caso de urgência ou emergência, a agravante mostra que ignora sumariamente a literalidade do relatório médico apresentado, que indica claramente tratar-se de caso gravíssimo de paciente intubado e sob ventilação mecânica, com febre persistente de origem inexplicada e resistente à intervenção medicamentosa.
Ao que parece, a operadora faz interpretação enviesada do disposto no art. 35-C, I, da Lei no 9.656/98, e ao invés de entender, como diz a norma, que os casos de emergência são definidos como “os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”, entende que somente deve ser considerado caso de emergência se, no seu relatório ou laudo, o médico assistente escrever, com todas as letras, talvez até com algum destaque, o vocábulo “emergência”.
Ignora sumariamente, também, a assertiva de que o paciente “requer maiores cuidados, bem como assistência intensiva, com tecnologia moderna, sendo indicado transferência para a cidade de São Paulo, onde receberá toda a assistência da qual houver necessidade” (sic), declaração médica claramente indicativa de que o tratamento do qual necessita o paciente está além das capacidades materiais do nosocômio onde se encontra.
Ademais, parece completamente irrelevante a alegação de ausência de convênio entre a operadora e o Hospital Sírio-libanês, já que, ao que tudo indica, a questão controvertida não envolve o custeio do tratamento do paciente naquele hospital, pois o pedido se relaciona exclusivamente ao seu transporte em UTI aérea até lá, tanto é que, conforme consta da petição inicial, “a família não mediu esforços e cumpriu com o aporte necessário para que o paciente fosse recebido no Hospital Sírio Libanês” (cf. Id. no 56562480 - pág. 7 dos autos de origem).
Ou seja, a situação parece atender especificamente a norma regulamentadora mencionada pela Cooperativa/agravante nas razões recursais, a saber, o art. 5o, “caput”, e §1o, da Resolução Normativa no 259/2011 da ANS, que dispõe que, “na hipótese de inexistência de prestador, seja ele integrante ou não da rede assistencial, que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, (...) a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem”.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 02 de julho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator